Tribunal: STJ
Processo: 0290753-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024091 - GO(2025/0290753-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HELENO RAMOS XAVIER FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NULIDADE DE PROVAS.
BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA". AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de paciente
denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores,
sustentando nulidade das provas por violação de domicílio e ausência de advertência
sobre o direito ao silêncio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na
residência do paciente sem mandado judicial compromete a licitude da prova obtida;
e (ii) saber se a ausência de advertência prévia sobre o direito ao silêncio ("Aviso de
Miranda") acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não
verificados na hipótese.
4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há
fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime em flagrante, conforme
entendimento consolidado pelo STF no RE
(Tema 280), sendo
603.616/RO
necessário que a justa causa seja prévia ao ingresso.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o ingresso
domiciliar foi precedido de fundadas razões, destacando que os policiais, acionados
por ocorrência de furto, visualizaram imagens do crime e identificaram o paciente,
deslocando-se para a residência dele, onde receberem informações da genitora do
paciente sobre alguns objetos suspeitos e ingressaram na residência em situação de
flagrante delito.
6. A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação
processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas
nos interrogatórios formalizados e as instâncias ordinárias concluíram que não
houve prejuízo ao réu, que foi advertido e exerceu o direito ao silêncio perante a
Autoridade Policial.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54590328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 503c01bd-bde6-4ebb-b1d9-ec7ec5e6f6bc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54590328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 503c01bd-bde6-4ebb-b1d9-ec7ec5e6f6bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024091 - GO(2025/0290753-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HELENO RAMOS XAVIER FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NULIDADE DE PROVAS.
BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA". AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de paciente
denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores,
sustentando nulidade das provas por violação de domicílio e ausência de advertência
sobre o direito ao silêncio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na
residência do paciente sem mandado judicial compromete a licitude da prova obtida;
e (ii) saber se a ausência de advertência prévia sobre o direito ao silêncio ("Aviso de
Miranda") acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não
verificados na hipótese.
4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há
fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime em flagrante, conforme
entendimento consolidado pelo STF no RE
(Tema 280), sendo
603.616/RO
necessário que a justa causa seja prévia ao ingresso.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o ingresso
domiciliar foi precedido de fundadas razões, destacando que os policiais, acionados
por ocorrência de furto, visualizaram imagens do crime e identificaram o paciente,
deslocando-se para a residência dele, onde receberem informações da genitora do
paciente sobre alguns objetos suspeitos e ingressaram na residência em situação de
flagrante delito.
Documento eletrônico VDA54068953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: c7f4ef16-951b-4b05-8e2c-b4accff19947

6. A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação
processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas
nos interrogatórios formalizados e as instâncias ordinárias concluíram que não
houve prejuízo ao réu, que foi advertido e exerceu o direito ao silêncio perante a
Autoridade Policial.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fls.
324-325 (e-STJ):

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HELENO RAMOS XAVIER FILHO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE GOIÁS, assim ementado (e-STJ fls. 17-18):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR E AUSÊNCIA DO AVISO
DE
SILÊNCIO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO
DO
FLAGRANTE
DELITO.
NULIDADE
RELATIVA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM
EXAME Habeas corpus impetrado por paciente denunciado pela suposta
prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, sustentando
nulidade das provas por violação de domicílio e ausência de advertência sobre
o direito ao silêncio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões
em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência do paciente
sem mandado judicial compromete a licitude da prova obtida; (ii) saber se a
ausência de advertência prévia sobre o direito ao silêncio ("Aviso de
Miranda") acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. O ingresso domiciliar foi amparado por fundadas razões de
flagrante delito, com base em imagens fornecidas pela vítima,
reconhecimento do paciente pelos policiais e apreensão de objetos
relacionados ao crime. 4. A exceção constitucional à inviolabilidade do
domicílio permite o ingresso em caso de flagrância, nos termos do artigo 5o,
inciso XI, da
5. A ausência do "Aviso de Miranda" não configura
CF/1988.
nulidade absoluta, sendo relativa e dependente da demonstração de prejuízo, o
que não ocorreu. 6. O paciente foi regularmente advertido do direito ao
silêncio no momento do interrogatório pela autoridade policial. IV.
DISPOSITIVO E TESES 7. Ordem conhecida e denegada. Teses de
julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima
quando fundada em situação de flagrância devidamente demonstrada por
elementos concretos. 2. A ausência de advertência prévia sobre o direito ao
silêncio constitui nulidade relativa, condicionada à demonstração de efetivo
prejuízo." Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 563.
A defesa sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a ação penal, ao
argumento de que as provas que a fundamentam são ilícitas. Aponta a nulidade
decorrente da violação de domicílio, porquanto o ingresso dos agentes policiais
na residência do paciente teria ocorrido sem mandado judicial ou fundadas razões, e
da violação ao direito ao silêncio, pois a confissão informal foi obtida sem o devido
"Aviso de Miranda". Requer, por isso, o trancamento da ação penal (e-STJ fls. 2-
16).
A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 280-282).
As informações foram prestadas (e-STJ fls. 284-287 e 295-302).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ fls.
315-319)."
Documento eletrônico VDA54068953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: c7f4ef16-951b-4b05-8e2c-b4accff19947

A decisão de fls. 324-327 (e-STJ), com fulcro no
do Regimento
art. 34, inciso XX,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do
e, na análise de ofício,
habeas corpus
não verificou flagrante ilegalidade que ensejasse a concessão da ordem de ofício.
Nas razões do presente agravo regimental, o agravante reitera a tese de nulidade das
provas decorrente da ilicitude da busca domiciliar, pleiteando a concessão da ordem de ofício (e-
STJ fls. 335-345).
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 324-327):

"A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVIII, que
"conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder".
A Terceira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
consolidou orientação jurisprudencial de não admitir habeas corpus em substituição
a recurso próprio ou a revisão criminal, situação jurídica determinante do seu não
conhecimento, excepcionados os casos suscetíveis de flagrante ilegalidade e
consequente coação ilegal nas situações do artigo 648 do Código de Processo Penal
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
972.937/MT,
julgado em , DJEN de
; AgRg no HC n.
relator Ministro
20/3/2025
961.480/MS,
Joel Ilan Paciornik,
Turma, julgado em , DJEN de ; AgRg no HC
Quinta26/3/2025
n.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
965.496/SP, relator12/3/2025 18/3/2025
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
26/2/2025,
5/3/2025
No caso em apreço, a impetração volta-se contra acórdão que denegou a ordem
em habeas corpus originário, o que atrai a incidência do referido óbice, pois a via
recursal adequada seria o Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
Ademais, não se constata a ocorrência de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.
Quanto à alegada violação de domicílio, o Tribunal de origem, soberano na
análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de fundadas razões para o
ingresso dos policiais, destacando que, após visualizarem imagens do furto, os
agentes reconheceram o paciente, que já era conhecido pela prática de crimes
patrimoniais, e, ao chegarem em sua residência, foram informados por sua genitora
que ele havia chegado ao local com objetos suspeitos.
Nesse contexto, a reversão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para acolher a tese de que não havia justa causa para a medida, demandaria,
inevitavelmente, um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO
JUDICIAL. AUSENTE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
DELITO. FUNDADAS RAZÕES. LEGITIMIDADE DO INGRESSO EM
DOMICÍLIO. CONCLUSÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O REGIME
SEMIABERTO.
PRECEDENTES.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor dos
Documento eletrônico VDA54068953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: c7f4ef16-951b-4b05-8e2c-b4accff19947

pacientes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do
Sul, que manteve a condenação dos pacientes pelo crime de furto qualificado
(art. 155, §4o, IV, do Código Penal), o primeiro à pena de 02 (dois) anos e 05
(cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, e o
segundo à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com
imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena. A defesa
alega ilicitude das provas obtidas por invasão domiciliar sem autorização
legal e questiona a legalidade do regime prisional fechado. II. Questão em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão
domiciliar sem mandado judicial foi realizada com justa causa e se o regime
prisional fechado foi adequadamente fixado. III. Razões de decidir 3. A
entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas
razões que indiquem a ocorrência de crime em flagrante, conforme
entendimento consolidado pelo STF no RE
(Tema 280), em que
603.616/RO
a justa causa deve ser prévia ao ingresso, sendo insuficiente a mera
constatação posterior da situação delitiva. 4. A jurisprudência do STJ também
corrobora a validade da busca domiciliar sem mandado em situações de
flagrante delito, desde que amparada em elementos objetivos que justifiquem
a medida, como ocorreu no presente caso. 5. No caso concreto, o Tribunal de
origem conclui que a ingresso domiciliar foi precedida de fundadas razões,
destacando que o ingresso ocorreu em situação de flagrante presumido (art.
302, IV, do CPP), uma vez que os policiais, após acionados para atendimento
da ocorrência, receberam denúncia sobre a localização da res furtivae, bens
que foram prontamente localizados na residência de um dos acusados, que
autorizou expressamente a entrada dos policiais, confessando a prática
delitiva. 6. Desconstituir a análise realizada pelas instâncias ordinárias sobre a
constatação de situação de flagrante delito, a fim de acolher a tese defensiva
de ilegalidade da busca domiciliar, demandaria inviável incursão fático-
probatória, providência não admitida na via estreita do habeas corpus. [...] IV.
Dispositivo 6. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial
semiaberto. (HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
923.607/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
18/12/2024.
Da mesma forma, no que tange à ausência de "Aviso de Miranda", o acórdão
impugnado consignou que a falta de advertência no momento da abordagem
configura nulidade relativa, a qual exige demonstração de prejuízo, o que não
ocorreu, e que o paciente foi devidamente cientificado de seus direitos ao ser
interrogado pela autoridade policial. Tal entendimento está em consonância com a
orientação desta Corte Superior, o que afasta a alegação de ilegalidade manifesta.
Conforme orientação consolidada:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA
CONFISSÃO INFORMAL DO CORRÉU REALIZADA DURANTE A
ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO
AO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA SUJEITA A
PRECLUSÃO. BUSCA DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A ausência de "aviso
de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige
tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios
formalizados" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
839.065/GO,
Sexta Turma, julgado em , DJEN de .)
2. "É assente no
9/4/2025 15/4/2025
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "a ausência de
informação acerca do direito de permanecer calado ao acusado gera apenas a
nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, a teor do
disposto no
do CPP, cuja declaração depende, ainda, da comprovação
art. 571
do prejuízo, o que não ocorreu no caso" (AgRg no R Esp n. 1.679.278/RS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em , D Je de 1o/8/2018
)" (AgRg no HC n.
relator Ministro
Saldanha
820.457/SP,
Antonio26/6/2018
Palheiro, Sexta Turma, julgado em , DJEN de .).
[...] 4.
5/3/2025 11/3/2025
Ademais, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias de que o
ingresso na residência teria se dado em conformidade com a previsão legal e
com o entendimento jurisprudencial, nos moldes requeridos na impetração,
Documento eletrônico VDA54068953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: c7f4ef16-951b-4b05-8e2c-b4accff19947

imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência
inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus,
notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação
criminal e revisão criminal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.009.852/MS,
Quinta Turma, julgado em , DJEN de .)5/8/2025 15/8/2025
Verifica-se, portanto, que o presente writ é manifestamente incabível, não
havendo, outrossim, constrangimento ilegal a ser sanado de ofício.
Ante o exposto, com fulcro no
do Regimento Interno do
art. 34, inciso XX,
egrégio Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.
Publique-se. Intimem-se."

No caso, conforme alhures antecipado, nas razões do presente agravo regimental, o
agravante limitou-se a reiterar a tese de nulidade das provas decorrente da ilicitude da busca
domiciliar, pleiteando a concessão da ordem de ofício (e-STJ fls. 335-345), de modo que deve
ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Com efeito, "O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes
para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por
" (gRg no AgRg no RHC 166448 / SC, Relator Ministro Messod
seus próprios fundamentos
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
6/2/2024,
26/2/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: c7f4ef16-951b-4b05-8e2c-b4accff19947

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.091 / GO
Número Registro: 2025/0290753-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
53228792220258090006 55060395020258090006
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: HELENO RAMOS XAVIER FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELENO RAMOS XAVIER FILHO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:48
Código de Controle do Documento: 03329fe1-e88c-4a1b-aace-33ab87e97a6c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:48
Código de Controle do Documento: 03329fe1-e88c-4a1b-aace-33ab87e97a6c